Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706973-30.2020.8.07.0010 RECORRENTE: JÚLIO CESAR CAMPELO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar que o réu tinha ciência da origem espúria do celular que estava negociando, inviável o acolhimento das teses defensivas de absolvição e desclassificação. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo da Defesa o ônus de comprovar que o réu desconhecia a procedência ilícita do bem, o que não ocorreu na espécie. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Afirma que a sentença se fundou em um conjunto probatório com alta suscetibilidade de falhas e distorções visto que baseou exclusivamente em provas testemunhais e presunçosas, as quais são insuficientes para sustentar o édito condenatório. Requer a absolvição, invocando o princípio in dubio pro reo.; b) artigo 180, §3o, do Código Penal, requerendo, subsidiariamente a desclassificação da conduta dolosa para a modalidade culposa, tendo em vista que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 180, §3o, do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Observa-se, claramente, que a versão apresentada pelo réu em Juízo contradiz substancialmente o que foi por ele afirmado na fase inquisitiva, bem como a versão declinada por OLINDAMAR, especialmente no que diz respeito à presença do suposto proprietário do bem por ocasião da venda. Nesse sentido, importa destacar o teor do Relatório n° 1052/2021, que registra as declarações prestadas pelo réu em oitiva filmada no Centro de Internação e Reeducação – CIR (ID 53383720): Em suas declarações JULIO CESAR disse que intermediou a venda do aparelho celular marca Samsung modelo J6+ para OLINDAMAR, entretanto declarou que o proprietário do referido aparelho era a pessoa de Talisson Almeida, que lhe acompanhou na confraternização onde a negociação foi firmada. JULIO CESAR admitiu que negociava aparelhos celulares, sendo que costumava comprar aparelhos danificados, consertá-los e os revender. O declarante admitiu que nem sempre procurava saber a origem dos aparelhos celulares que negociava e no caso específico do objeto vendido para OLINDAMAR, que não forneceu a nota fiscal para a compradora. Frise-se que, no crime de receptação, o dolo do recorrente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo da Defesa o ônus de comprovar que o réu desconhecia a procedência ilícita do bem, o que não ocorreu na espécie. A mera afirmação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é capaz de colocar em xeque o quadro probatório produzido e sustentar a ignorância do apelante no contexto em que se deu o recebimento do produto. Inclusive, consoante destacado pelo d. Magistrado singular, o suposto vendedor do aparelho – Tales ou Talisson – não foi apresentado em Juízo para corroborar a versão do acusado. Sobre o ônus do réu de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, firme a jurisprudência deste Tribunal: .... E, ao que se colhe fartamente do caderno processual, restou demonstrado que o réu recebia aparelhos celulares danificados/usados, sem verificar a procedência dos bens, realizava o reparo via terceiros e, em seguia, promovia a revenda, em nítida atividade de comercialização, sendo adequada a tipificação do delito no artigo 180, § 1°, do Código Penal. Em situação semelhante, assim já decidiu esta Corte: ..... Assim, inviável o acolhimento da tese defensiva, porquanto demonstrado o elemento subjetivo do delito de receptação dolosa qualificada, de modo que o decreto condenatório deve ser mantido (ID 55697426). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023